Tribunal: TJPA
Processo: 0801313-71.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801313-71.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801313-71.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se a autora/apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados e condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo em vista a apresentação do contrato de empréstimo e o comprovante da transferência do valor remanescente do refinanciamento da dívida;

III – Todavia, merece reforma a sentença no que tange a condenação por litigância de má-fé, eis que a mera inexatidão das alegações do consumidor não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte, não verificando a hipótese do art. 80 do CPC/15.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801313-71.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida em face de

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora fora surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignados realizados junto a demandada (Contrato nº 557940304); 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração da inexistência do débito decorrente com a devida restituição material pelo dobro do indébito e recebimento de indenização moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 9689179), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica fora apresentada, reiterando as teses contidas em inicial e impugnando a validade dos documentos juntados pela demandada (ID. 9689193).

Posteriormente, as partes informaram não possuírem interesse na dilação probatória (ID.

9689198 e ID.

9689200).

Prolatada sentença (ID. 9689208), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. De outra forma, a sentença condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 9689211), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que restaria patente das documentações apresentadas pela instituição financeira que o valor do empréstimo não fora na sua totalidade transferido à sua conta bancária. Por outro lado, alega que em nenhum momento fora informado que o contrato em questão consistia em refinanciamento da dívida anterior e que por isso não reconhecia a existência da contratação. Subsidiariamente, pugnou subsidiariamente pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID.

9689215), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801313-71.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos, declarando a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, a sentença condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar somente no que respeito ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

De antemão, nota-se que a instituição financeira apresentou documentos que puderam aferir pela existência do débito impugnado, sendo cristalino que o contrato de empréstimo (ID.

9689180) e o comprovante de transferência do montante restante do empréstimo de refinanciamento de dívida (ID.

9689182) foram juntados aos autos. Em somatório a isso, nota-se que o extrato bancário juntado pelo próprio recorrente em inicial reporta pelo recebimento do valor do referido empréstimo (ID. 9689163), como bem salientou o juízo singular em sentença.

Nesse contexto, faz-se importante realizar certas ponderações: certamente, o caso comporta situação fática onde se vislumbra que o contrato cerne do litígio fora comprovadamente firmado entre as partes.

Conforme se verifica no extrato bancário da demandante restou demosntrado que a parte de fato recebeu o valor do empréstimo (ID.

9689164). Eis que, portanto, merece perdurar o reconhecimento da legalidade da contratação.

Em casos análogos, é o que compreende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 2. EMPRÉSTIMO EFETIVAMENTE FIRMADO E RECEBIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUM VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÕES DISTINTAS. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “ (...) In casu, o contrato foi celebrado com assinatura a rogo do Apelante e com a presença de duas testemunhas devidamente identificadas, f. 79/82, sem que se tenha demonstrado a existência de procurador devidamente constituído mediante instrumento público de mandato.
Ocorre que o Banco Apelado comprovou que o valor contratado foi efetivamente creditado na conta-corrente do Apelante, f. 89, fato por ele não refutado, hipótese em que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem relativizado a formalidade supramencionada, preservando a existência de negócio jurídico firmado segundo o princípio da boa-fé, mormente porque se a vontade do Apelante não era a de contratar o aludido empréstimo, a ele caberia tomar as providências no sentido da imediata restituição do valor depositado na sua conta
. (...)Ao aceitar o depósito do numerário, o Apelante revela seu comportamento concludente, o que o impede de questionar os descontos das respectivas parcelas do empréstimo, por aplicação da teoria do venire contra factumproprium, que veda o comportamento contraditório. Comprovada a perfectibilização do negócio, com o pagamento do importe correspondente ao mútuo em favor do beneficiário, são devidos os respectivos descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo contratado, fato que não configura ato ilícito, tampouco atrai o dever de indenizar ou a repetição do indébito, como acertadamente decidiu o Juízo. (STJ, REsp nº 1.780.205 – PB (2018/0300650-4), Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, julgado: 18.12.2018, DJe 18/12/2018).

De outra forma, nota-se que a diferença do valor da contratação daquele recebido decorre do fato de que o empréstimo em questão se comporta como pacto de renegociação de dívida. Assim, evidentemente, o valor recebido para quitação de anterior dívida sempre será menor do que aquele crédito que surgirá da renegociação.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS ORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTNEÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Sob o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos, nos seguintes termos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos.

O que talvez tenha se dado
in casu
, se refere a atuação profissional de causídicos nas chamadas “demandas predatórias”, diante da quantidade de processos promovidos por esta autora somente contra instituições financeiras, e que se encontram em âmbito recursal, conforme se verifica no sistema PJE.

Sobre este ponto, não se aplicação o art. 80 do CPC ao causídico:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONDENANDO O PATRONO DA PARTE AUTORA POR ADVOCACIA PREDATÓRIA. Diante da suspeita de que a propositura da demanda se deu de forma fraudulenta, a d. Magistrada determinou a intimação da autora para prestar depoimento pessoal a fim de confirmar sua assinatura na procuração juntada e seu conhecimento acerca da existência do processo – Parte supostamente patrocinada pelo advogado, regularmente intimada, não compareceu, sem que fosse justificada sua ausência – Advogado se ocupou apenas de afirmar que o não comparecimento pessoal se deveu ao fato de não existirem outras provas a serem produzidas, entendendo desnecessário o ato – Inobservância do dever de cooperação (artigo 6º do CPC) e do disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB – Efetiva configuração de movimentação atípica e uso indevido do Poder Judiciário – Comunicado nº 02/2017 do NUMOPEDE, da Corregedoria Geral de Justiça – Litigância predatória constatada – Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito – Condenação do patrono por litigância de má-fé afastada, por ausência de previsão legal – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Eventual responsabilização deverá ocorrer pelas vias cabíveis – Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para ciência e eventuais providências – Jurisprudência – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.

(TJSP; Apelação Cível 1029002-73.2021.8.26.0224; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Desta feita, e à luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de má-fé por parte da demandante, merece reforma a sentença somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2023